Tribunal: TCU
Processo: 016.283/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Agravo interposto pela Advocacia-Geral da União do Ministério das Relações Exteriores (AGU/MRE) contra a medida cautelar concedida para suspender os efeitos dos atos de adjudicação e homologação da G-Inter Transportes Ltda., no âmbito do Pregão Eletrônico 90002/2025, bem como dos demais atos decorrentes (inclusive a eventual assinatura de contratos), a qual foi referendada mediante o Acórdão 2.283/2025-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo interposto pelo Ministério das Relações Exteriores, representado pela Advocacia-Geral da União (AGU/MRE), contra a medida cautelar concedida para suspender os efeitos dos atos de adjudicação e homologação no Pregão Eletrônico 90002/2025, bem como dos demais atos decorrentes (inclusive a eventual assinatura de contratos), a qual foi referendada mediante o Acórdão 2283/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente agravo, com fundamento no art. 289 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento; 9.2. revogar a medida cautelar constante no item 9.1 do Acórdão 2283/2025-TCU-Plenário , por restar comprovado o pressuposto perigo da demora reverso; 9.3. recomendar ao Ministério das Relações Exteriores que, enquanto não decidido o mérito da matéria tratada nesta representação, limite a execução do contrato celebrado com a empresa representada às situações caracterizadoras do perigo da demora reverso, ou seja, às situações de risco iminente de claro prejuízo à atividade institucional do órgão, aduzidas em sede de agravo; 9.4. comunicar a presente decisão ao Ministério das Relações Exteriores e à representante One Moving & Logistics Ltda.; e 9.5. remeter os presentes autos à AudContratações, para o exame de mérito, conferindo-lhe a celeridade processual necessária ao desfecho da matéria.